Tribunal: TJMT
Processo: 0033963-84.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
FENIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GOSSO

Número do Protocolo: 33963/2021
Data de Julgamento: 06-10-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO COMUM – LIBERAÇÃO DE MERCADORIA – ANULAÇÃO DE TAD – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO DOCUMENTO FISCAL – DOCUMENTO ELETRÔNICO – ARGUMENTO JÁ ANALISADO – DESNECESSIDADE DE ASSINATURA - TAD PREENCHE REQUISITOS DO RICMS/MT – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.
Quando emitido de forma eletrônica, o Termo de Apreensão e Depósito – TAD, não se submete aos requisitos insertos no artigo 21 da Lei nº 7692 DE 01/07/2002, que trata especificadamente da emissão de documentos formulados por escrito.

EMBARGANTE:
FENIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GOSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por FENIX Construtora e Incorporadora LTDA em desfavor de acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração n.º 50218/2020, que objetivada reformar o acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 20027/2017, alegando a ocorrência de omissão em relação a falta de assinatura no auto de infração que se buscava anulação.
O Embargante argumenta que houve omissão quanto ao fato de o auto de infração ter sido lavrado sem assinatura de qualquer servidor público e sem a realização formal da notificação de seu conteúdo.
Afirma que o acórdão embargado não apontou qual dispositivo legal autorizaria a Autoridade Fiscal lavrar auto de infração de forma eletrônica; não apreciou o fundamento sobre a validade do auto de infração lavrado sem certificação de assinatura; ou mesmo sobre o fundamento de que o auto de infração é nulo diante da ausência de intimação do contribuinte.
Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios e reformar a decisão embargada.
Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões às fls. 230/233 pela rejeição do recurso.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Analisando os autos, não constato a ocorrência das alegadas omissões, visto que a decisão está fundamentada e a matéria foi amplamente analisada.
O Embargante insiste no argumento de que houve omissão quanto ao fato do auto de infração ter sido lavrado sem assinatura de qualquer servidor público e sem a realização formal da notificação de seu conteúdo.
Entretanto, da análise dos Embargos de Declaração n. 50218/2020 manejado anteriormente também pelo Embargante, ficou explicado que, no caso dos autos, trata-se de documento eletrônico emitido pelo sistema da SEFAZ/MT que não se submete a exigência de assinatura, formalidade inserta no artigo 21 da Lei n. 7692 de 01/07/2002.
A r. decisão esclareceu, ainda, que o Termo de Apreensão e Depósito, normatizado pela Portaria n. 058/2018, é controlado eletronicamente e atende aos requisitos mínimos indicados no RICMS/MT.
Por fim, reforçou que a notificação do contribuinte, nestes casos, é realizada eletronicamente, nos termos do inciso I, art. 7º da Portaria n. 058/2018.
Portanto, inexiste qualquer omissão acerca da inexistência de assinatura no documento fiscal ou mesmo sobre sua validade ou notificação, fazendo com que tais argumentos não ultrapassem a mera tentativa de rediscutir a matéria dos autos por meio de recurso impróprio.
O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.
Ademais, é cediço que o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, ou mesmo pontuar um a um de seus argumentos, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “Narra me factum dabo tibi jus”.
A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE TAXA SELIC E TJLP. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE JUROS. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava a agravante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso. É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. [...] (STJ, AgInt no REsp 1457215/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019)
Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.
Por essas razões, REJEITO os embargos de declaração opostos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 6 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR